Tribunal: TJDFT
Processo: 0705801-35.2020.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0705801-35.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BANCO ITAUCARD S.A., REDECARD S/A, REINALDO PEREIRA FARIAS REPRESENTANTE LEGAL: ITAU UNIBANCO S.A. RECORRIDO: REINALDO PEREIRA FARIAS, BANCO ITAUCARD S.A., REDECARD S/A REPRESENTANTE LEGAL: ITAU UNIBANCO S.A. DECISÃO O artigo 41, § 2o, da Lei n. 9.099/95 dispõe que "no recurso, as partes serão obrigatoriamente representadas por advogado". No caso, não consta dos autos instrumento de procuração. Portanto, ausente pressuposto objetivo de admissibilidade, ante a ausência de regularidade da representação processual. Assim, NÃO CONHEÇO do recurso inominado interposto por REINALDO PEREIRA FARIAS, nos termos do art. 932, III, do CPC e art. 10, V, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Preclusa esta decisão, retornem os autos conclusos para julgamento dos demais recursos inominados. Int. Brasília/DF, 18 de novembro de 2020. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora